Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600349-97.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
20/10/2021
Número: 0600349-97.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 30/07/2021
Processo referência: 0600349-97.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600349-
97.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Jose Roberto Aciolli dos
Santos, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da
Lei 9.504/1997. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Jose Roberto Aciolli dos Santos, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo
Partido Verde - PV, no município de Curitiba/PR, desaprovadas em razão do descumprimento
quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação
eleitoral, em relação às doações (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019); divergências entre as
informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios
de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019; a ausência de comprovantes de pagamento de fornecedores; detecção de gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019)).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
ALESSANDRO PANASOLO (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS (RECORRENTE)
ALESSANDRO PANASOLO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42730
300
20/10/2021 14:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.822

RECURSO ELEITORAL 0600349-97.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: ALESSANDRO PANASOLO - OAB/PR43849
RECORRENTE: JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS
ADVOGADO: ALESSANDRO PANASOLO - OAB/PR43849
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS
SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
AFASTADOS. NOTA FISCAL DUPLICADA SEM CANCELAMENTO.
IRREGULARIDADE. CESSÃO DE VEÍCULOS SEM COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha ao
cargo de vereador do Município de Curitiba, nas Eleições de 2020, diante do
atraso na entrega do relatório financeiro, da detecção de inconsistências em
relação à declaração de gastos eleitorais, da falta de detalhamento adequado
dos recursos estimáveis, da ausência de comprovantes de pagamento de
fornecedores e da detecção de gastos eleitorais realizados antes da entrega
da prestação de contas parcial e não informados à época

2. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se
conhece de documento apresentado junto com o recurso, quando não se
trata de juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo
Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar a
inconsistência.

Num. 42730300 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

3. Quando representa óbice à plena fiscalização das receitas e despesas
eleitorais, a extemporaneidade na apresentação das contas parciais enseja a
desaprovação das contas.

4. Quando impacta percentual significativo das receitas e impede a
fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à
transparência das receitas, o atraso na remessa dos relatórios financeiros de
campanha é causa para a desaprovação das contas.

5. Notas fiscais emitidas em duplicidade ou por equívoco devem ser
devidamente canceladas tão logo se tome conhecimento do fato, sob pena de
prejuízo à confiabilidade das contas e consequente desaprovação.

6. Doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículos automotores
deve atender aos requisitos da lei, entre os quais a comprovação de que o
cedente é o proprietário do veículo cedido. Como essa comprovação foi feita
apenas com a interposição do recurso eleitoral, caracterizou-se a preclusão.

7. Recurso Eleitoral conhecido e não provido. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/10/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Roberto Aciolli dos Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou
desaprovadas as contas de campanha ao cargo de vereador do Município de Curitiba,
nas Eleições de 2020, diante do atraso na entrega do relatório financeiro, da detecção de
inconsistências em relação à declaração de gastos eleitorais, da falta de detalhamento
adequado dos recursos estimáveis, da ausência de comprovantes de pagamento de
fornecedores e da detecção de gastos eleitorais realizados antes da entrega da prestação
de contas parcial e não informados à época.

Em suas razões recursais (ID 40245216), o recorrente alegou que o atraso
para entrega de relatório financeiro decorreu exclusivamente da morosidade da instituição
financeira com a abertura, movimentação e encerramento das contas eleitorais. Afirmou
que é equivocada a interpretação destinada a somar os valores dos cupons fiscais com
os das notas fiscais, para o fim de análise da correição do valor apresentado, eis que se
trata de documentos que representam o mesmo fato, de modo que devem ser
Num. 42730300 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

considerados apenas os valores referentes às notas fiscais apresentadas. No que diz
respeito à suposta ausência da juntada dos contratos referentes às doações relacionadas
à locação de veículos, aduziu que foram devidamente encaminhados todos os contratos
originais relacionados para o lançamento na prestação de contas. Alegou que as doações
realizadas por Carlos Miura Junior e Bruno da Costa Guimaraes encontram-se
devidamente registradas nos extratos bancários constantes no ID 82062428. Destacou
que, em conjunto com os contratos em anexo, também constam os respectivos recibos,
não havendo, portanto, que se falar em qualquer ausência de comprovação de
pagamento de fornecedores. Defendeu a aplicação do princípio da proporcionalidade e
razoabilidade ao caso, em vista da ocorrência de falha de caráter diminuto. Requereu,
assim, a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42122066) opinou pelo
conhecimento do recurso e não provimento, por entender que as irregularidades
comprometeram a confiabilidade das contas, as quais devem ser desaprovadas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
Num. 42730300 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Juntada de Documentos em Sede Recursal

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento
de que o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a
Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.

Embora a norma consigne a natureza jurisdicional[1] apenas da prestação de
contas partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das
Resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser
reconhecida à prestação de contas eleitoral, uma vez que esse procedimento está
também submetido ao contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre
outros princípios jurídicos que norteiam os processos judiciais.

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. CAMPANHA DE
2018. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. POSSIBILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.

[...]

6. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "os processos de contas
têm caráter jurisdicional, exigindo–se representação por advogado, em observância
ao pressuposto da capacidade postulatória" (PC 982–20, rel. Min. Jorge Mussi, DJE
de 25.11.2019). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060273052, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data 24/6/2020)

Num. 42730300 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

Mas não é só.

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a
lógica processual, de modo que “a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas” (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min.
Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
Eleições 2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão nos casos em
que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo
estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos
que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art.
435 do CPC.

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente
documentos e justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser
realizada no momento legalmente estabelecido, sob pena de preclusão. Assim já decidiu
esta Corte para as Eleições de 2020:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS
CANCELADAS JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece
de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
Num. 42730300 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

(TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva,
DJE 2/6/2021)

No caso em análise, após a prestação de contas final, emitiu-se parecer
técnico (ID 40240666), indicando as irregularidades pelas quais as contas foram
desaprovadas – recursos arrecadados sem o envio dos relatórios financeiros no prazo
legal, omissão de gastos eleitorais, divergências entre a movimentação da conta corrente
e a declarada na prestação de contas, ausência de documentos comprobatórios da
regularidade da doação estimável em dinheiro, ausência de comprovação do pagamento
de alguns fornecedores, e gastos realizados antes da entrega da prestação parcial e nela
não informados. Determinou-se a expedição de diligência e a intimação do prestador
acerca das inconsistências.

Devidamente intimado, o prestador apresentou manifestação (ID 40240866),
justificando outras irregularidades que haviam sido apontadas, as quais foram assim
sanadas. Quanto à comprovação da regularidade das doações estimáveis em dinheiro,
todavia, promoveu a juntada de documentos comprobatórios apenas em sede recursal.

Desse modo, não podem ser objeto de apreciação os documentos juntados
ao presente recurso, eis que não se admite a juntada tardia nas situações em que a parte,
previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte, operando-se a preclusão, nos
termos do artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A análise das irregularidades deve ser feita, então, à luz dos documentos
apresentados pelo recorrente em momento anterior ao parecer técnico conclusivo.

d) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que:

[...]Os apontamentos retro revelam a violação de múltiplas disposições das
disposições normativas afetas à prestação de contas, considerando-se o atraso
entrega do relatório financeiro, a detecção de inconsistências em relação à declaração
de gastos eleitorais, a falta de detalhamento adequado de recursos estimáveis, a
ausência de comprovantes de pagamento de fornecedores, a detecção de gastos
eleitorais realizados antes da entrega das contas parciais e não informados quando de
sua apresentação; que, em conjunto, ferem a confiabilidade das presentes contas.

Num. 42730300 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

d.1) Do Prazo de Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha e da
Detecção de Gastos Eleitorais Não Informados e Realizados Antes da Entrega das
Contas Parciais

Esse apontamento refere-se ao descumprimento do preceito contido no artigo
47, inciso I, da Resolução 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que
poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à
sua desaprovação.

A norma de regência determina que as doações devem ser informadas de
forma contemporânea ao seu recebimento, dentro de um limite de 72 (setenta e duas)
horas.

Destarte, os relatórios buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

O prestador deixou de encaminhar o relatório financeiro na data fixada em
relação a três doções recebidas, são elas:
Num. 42730300 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

E ainda existem despesas realizadas antes da prestação de contas parcial e
que não foram informadas, sendo declaradas apenas na prestação de contas final. São
elas:

Perfazem um total de R$5.615,70 (cinco mil, seiscentos e quinze reais e
setenta centavos), o que equivale a 9,37% dos gastos de campanha.

O recorrente alega que os atrasos se devem, exclusivamente, à morosidade
da instituição financeira na abertura, movimentação e encerramento da conta corrente,
bem como foram mínimos, o que não compromete a confiabilidade, transparência e
fiscalização das contas.

Não lhe assiste razão.

A divulgação das doações recebidas ou a declaração dos gastos na
prestação de contas parcial, ambas no Sistema da Justiça Eleitoral (SPCE), não são
influenciadas por uma eventual morosidade do sistema bancário, visto que o registro no
D
a t a
d o
recebimento
D
ata do envio
do relatório
financeiro
N
ome
V
alor
%
0
7/10/2020
1
3/10/2020
B
runo da Costa
R
$2.000,00
3 ,
33
0
9/10/2020
1
5/10/2020
M
á r i o M o r a l
Lopes Neto
R
$1.000,00
1 ,
66
2
2/10/2020
0
3/11/2020
C
arlos Miura J
R
$17.000,00
2
8,33
T
otal

R
$20.000,00
3
3,32
Num. 42730300 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

sistema deve ser feito pelo candidato ou por pessoa por ele designada.

Quanto à ausência de confiabilidade, transparência e fiscalização, este
Tribunal firmou posicionamento para as Eleições 2020 de que eventual atraso nos
relatórios financeiros de campanha ou omissão na prestação de contas parcial, quando
impactem significativamente a transparência das formas de financiamento da campanha
do candidato, devem causar a desaprovação das contas.

Isso decorre do entendimento de que essas obrigações do prestador visam
justamente permitir a transparência e consequente fiscalização concomitante tanto pela
Justiça Eleitoral como pela sociedade.

Dessa forma, essa ausência é grave e traz prejuízos à confiabilidade das
contas.

No presente caso, em relação ao atraso no envio dos relatórios financeiros, o
valor absoluto foi de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que corresponde a 33,32% do
montante arrecadado, valores esses muito superiores aos R$1.064,10 e 10% pacificados
por esta Corte como limites aceitáveis a ensejar a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

Relativamente à omissão de gastos na prestação parcial, o montante foi de
R$ 5.615,70 (cinco mil, seiscentos e quinze reais e setenta centavos), o que equivale a
9,37% dos gastos de campanha. Veja-se a jurisprudência:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
A FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
VEÍCULO PRÓPRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

1. A apresentação de extratos bancários incompletos não é causa suficiente para
reprovação das contas quando, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, for possível a análise das movimentações financeiras.

2. A extemporaneidade na apresentação das contas parciais não é causa suficiente
para reprovação das contas, quando não representa óbice à plena fiscalização das
receitas e despesas eleitorais.

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta
percentual significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do
financiamento da campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa
autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor
absoluto envolvido.

4. Para fins de prestação de contas e financiamento de campanha, o empresário
individual equipara-se à pessoa física, não se lhe aplicando as vedações
concernentes às doações de recursos por pessoas jurídicas. Precedentes.

5. A omissão no registro de utilização de veículo próprio, quando o perfil dos gastos
realizados com combustível for compatível com tal utilização, bem como quando
restar comprovada a propriedade do veículo, não conduz, por si só à reprovação das
Num. 42730300 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

contas.

6. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021, T.R.E.-PR)

Dessa forma, as irregularidades se mostram graves o suficiente a ensejar a
desaprovação das contas do candidato.

d.2) Da Divergência entre os Dados Informados e as Notas Fiscais
Eletrônicas

Apontou o parecer conclusivo as seguintes despesas com combustíveis:

Num. 42730300 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

Num. 42730300 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

Num. 42730300 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

Num. 42730300 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

Num. 42730300 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

Num. 42730300 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

Da análise realizada em primeira instância, concluiu-se que as despesas com
combustíveis seriam de R$ 6.379,39, conforme tabela acima, mas as notas fiscais
relativas a esse fornecedor seriam de R$ 3.665,10.

Segundo as razões do recurso e as notas fiscais juntadas com a prestação de
contas, entretanto, percebe-se que, quanto ao valor, assiste razão ao recorrente.

O fornecedor cadastrado pelo prestador – ACIPE Comércio de Combustíveis
Ltda. – emitiu cupons fiscais, lançados no sistema da Receita Federal como NFCe – nota
fiscal de consumidor eletrônica – para possibilitar a retirada do combustível pelos
prestadores de serviço.

Esses cupons, entretanto, não substituem a nota fiscal eletrônica que deve
ser emitida da mesma forma, estando, no caso, referidos cupons incluídos nas
respectivas notas. Observe-se:

Num. 42730300 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

Ocorre que, na análise, foram somados os valores das notas fiscais
propriamente ditas aos dos cupons fiscais, o que gerou a discrepância de valores. A
despesa contraída, assim, é do montante de R$ 3.665,10.

Por outro lado, há se considerar que foram emitidas duas notas fiscais
relativas à venda de combustíveis com os mesmos cupons fiscais, o que leva a crer terem
sido emitidas em duplicidade, segundo a declaração feita pelo prestador, com a juntada
de nota explicativa às contas retificadoras. Veja-se:

No entanto, em consulta ao site da Receita Federal do Brasil, constata-se que
ambas as notas ficais ainda estão válidas, não tendo ocorrido o devido cancelamento
Num. 42730300 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

como fora dito pelo prestador.

A emissão de notas em duplicidade, sem o devido cancelamento,
conjuntamente às demais irregularidades apontadas, denota a falta de confiabilidade das
contas, sendo a desaprovação a consequência necessária.

d.3) Das Doações Estimáveis em Dinheiro Sem o Detalhamento
Adequado

Constou do parecer técnico (ID 40240666) a existência de recursos
estimáveis em dinheiro sem o detalhamento previsto no artigo 53, inciso I, alínea d, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Veja-se os termos da Resolução:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:

1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços
praticados no mercado, com a identificação da fonte de avaliação;

2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços
habitualmente praticados pelo prestador, sem prejuízo da apuração dos preços
praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes;

São doações estimáveis em dinheiro provenientes de 5 (cinco) doadores, que
perfazem o total de R$12.333,34, referentes à cessão de veículos utilizados na
campanha.

Intimado para esclarecer e complementar a documentação, o prestador
deixou de juntar os respectivos termos de cessão, bem como documentos comprobatórios
da propriedade dos veículos, o que está em desconformidade com o previsto no artigo 21
da mencionada Resolução. Veja-se:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

[...]

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
Num. 42730300 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

Essa comprovação foi feita apenas após a emissão do parecer conclusivo,
juntamente com a interposição do recurso eleitoral, o que caracteriza a preclusão.

Por permanecer a irregularidade, há a necessidade de desaprovação das
contas.

d.4) Da Ausência de Comprovantes de Pagamento de Fornecedores

No parecer técnico (ID 40240666), selecionaram-se gastos eleitorais pagos
com dinheiro da conta “outros recursos”, conforme previsão constante no artigo 60 da
Resolução TSE nº 23607/2019, para a apresentação de documentos comprobatórios da
entrega dos produtos ou realização dos serviços, dos seguintes fornecedores:

Num. 42730300 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

Num. 42730300 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

Devidamente intimado, o prestador apresentou prestação de contas
retificadora.

Após análise de toda a documentação acostada aos autos no parecer
conclusivo, contudo, permaneceu o apontamento de ausência da documentação dos
seguintes fornecedores: JOAO RODRIGO CAZUQUE, FIEL GRAFICA LTDA, VIVIANE
CANDIDO DE GOUVEIA, CRISTIANO DE CONTO, ROSA PINHEIRO FERNANDES,
ANA CRISTINA LEOPOLDINO DA SILVA, AMANDA VITORIA DO NASCIMENTO DE
ANDRADE, RUDNEY PIRES, PIERO COMERCIO E CONFECCAO DE ARTIGOS DO
VESTUARIO LTDA, ANA CARLA GALVAO DE LIMA, OSWALDO DOS SANTOS JUNIOR
e GERSON ADRIANO DE ATHAYDE DOMBROWSKI.

Em suas razões recursais, o prestador afirmou estarem juntados aos autos os
comprovantes, desde o momento da apresentação das contas finais.

Assiste razão, ao recorrente, nesse ponto.

Ao analisar os autos, denota-se a presença de documentos comprobatórios
da efetiva entrega dos produtos e da realização dos serviços de todos os fornecedores
acima apontados. Veja-se:

JOAO RODRIGO CAZUQUE – ID 40238716

FIEL GRAFICA LTDA – IDs 40236616 e 40238216

VIVIANE CANDIDO DE GOUVEIA – ID 40236716

CRISTIANO DE CONTO – ID 40237616

ROSA PINHEIRO FERNANDES – ID 40238866

ANA CRISTINA LEOPOLDINO DA SILVA – ID 40238916

AMANDA VITORIA DO NASCIMENTO DE ANDRADE – ID 40236966

RUDNEY PIRES – ID 40238616

Num. 42730300 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

PIERO COMERCIO E CONFECCAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA –
ID – 40238466

ANA CARLA GALVAO DE LIMA – ID 40238166

OSWALDO DOS SANTOS JUNIOR – ID 40236916

GERSON ADRIANO DE ATHAYDE DOMBROWSKI – ID 40237966.

Foram sanadas, assim, as irregularidades apontadas nesse tópico.

d.5) Das Divergências entre a Movimentação Financeira Registrada na
Prestação de Contas e a Registrada nos Extratos Eletrônicos

Por fim, no parecer conclusivo, apontaram-se divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos. Ainda que não tenham sido utilizadas como motivação para a
desaprovação das contas, há de se fazer algumas observações.

Foram apontadas despesas constantes nos extratos e não declaradas na
prestação de contas e outras declaradas na prestação de contas e ausentes dos extratos.

Após análise, percebe-se que os mesmos números de cheques foram
declarados no SPCE como tendo sido pagos a uma pessoa e nos extratos a pessoa
diversa, o que, por si só, não significa irregularidade, visto ser o cheque título de crédito
passível de endosso.

Desse modo, ainda que no parecer conclusivo tenha constado a observação
de permanência da irregularidade, essa inexiste pelo menos na análise que é possível ser
feita nos presentes autos.

Como foram vários os cheques compensados em nome de pessoas diversas
para as quais os valores foram pagos, há se comunicar o Ministério Público Eleitoral para
as providências que entender necessárias.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do
recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS
CONTAS do recorrente.

Oportunamente, abra-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral
especificadamente em relação à questão levantada no item d.6, para adotar as
providências que entender cabíveis.

RODRIGO GOMES DO AMARAL
Num. 42730300 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600349-97.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 JOSE ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS VEREADOR, JOSE ROBERTO
ACIOLLI DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE: ALESSANDRO PANASOLO -
PR43849 - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.10.2021.

[1] Art. 28, §6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.
Num. 42730300 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/10/2021 14:51:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102014514210600000041706376
Número do documento: 21102014514210600000041706376